Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701056-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIANE OLIVEIRA DE AZEREDO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO, O CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIANE OLIVEIRA DE AZEREDO em face de PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE JUIZ SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA INICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e DIRETOR DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO, O CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Em breve síntese, defende a impetrante que cumpriu todas as exigências do edital do XLIV Concurso Público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do TJDFT, de modo que teria sido violado seu direito líquido e certo de realização da prova objetiva quando seu nome não constou na lista provisória de candidatos com inscrição preliminar deferida. Ao final, requer o deferimento da sua inscrição preliminar, possibilitando sua participação no certame. O pedido liminar foi indeferido (ID 42813555). Ao prestarem informações, os impetrados esclarecem que a inscrição da candidata no certame foi indeferida por não apresentação da documentação exigida no item 6.3.2 do Edital (ID 43039703). A Procuradoria de Justiça alega perda superveniente do interesse de agir em razão da realização da prova do concurso sem a participação da candidata (ID 43889912). Brevemente relatado, decido. O presente Mandado de Segurança foi impetrado com a pretensão da autora de ter sua inscrição deferida e realizar a prova objetiva do concurso público para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, designada para o dia 05/02/2023. Após ter o pedido liminar indeferido, por ausência dos requisitos exigidos no artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, os autos foram instruídos com as informações dos impetrados e retornaram conclusos para julgamento em 25/02/2023, após a realização da prova, de modo que houve perda superveniente do interesse de agir da candidata e do objeto da ação. De acordo com o § 5o do artigo 6o da Lei 12.016/09, será denegado o mandado de segurança nas hipóteses de julgamento sem resolução do mérito previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil. Ainda, dispõe o artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça que é atribuição do relator, nos feitos cíveis, “julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Diante do exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão e após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora